Tribunal: TJDFT
Processo: 0757937-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757937-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: SANDRA MARIA SANTOS SOUSA DESPACHO Retire-se o processo de pauta e intime-se a recorrida a manifestar-se sobre o documento juntado, no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito